Tribunal: STF
Processo: RMS 25849
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL DA ANISTIA – PORTARIA Nº 594/2004 DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO DOS ATOS EM QUE RECONHECIDA A CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO – PRETENDIDA VIOLAÇÃO A DIREITO INDIVIDUAL – INEXISTÊNCIA – SIMPLES EXERCÍCIO, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE SEU PODER DE AUTOTUTELA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE ANISTIA – INCORPORAÇÃO AO SERVIÇO MILITAR APÓS A EDIÇÃO DA PORTARIA Nº 1.104-GM3/64 – CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DE QUE OS MILITARES EM QUESTÃO NÃO FORAM ATINGIDOS POR QUALQUER ATO DE EXCEÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - O Estado, com apoio no princípio da autotutela, dispõe da prerrogativa institucional de rever, em sede administrativa, os seus atos e decisões, podendo, em consequência, invalidá-los, quer mediante revogação (quando presentes motivos de conveniência, oportunidade ou utilidade), quer mediante anulação (quando ocorrente situação de ilegalidade), ressalvada, sempre, em qualquer dessas hipóteses, a possibilidade de controle jurisdicional. Doutrina. Precedentes.



    - A mera instauração de procedimento de revisão dos atos concessivos de reparação econômica a que se referem o art. 8º do ADCT e a Lei nº 10.559/2002 não caracteriza, só por si, violação a direito individual daqueles que já tiveram reconhecida sua condição de anistiado político, revelando-se legítima, em consequência, a possibilidade de reexame, pela Pública Administração, do ato de anistia praticado com apoio na Lei nº 10.559/2002. Precedentes.



    - Eventual invalidação do ato concessivo de anistia deverá ser precedida, nos termos do art. 17 da Lei nº 10.559/2002, de procedimento administrativo em cujo âmbito impor-se-á, ao Poder Público, o respeito à garantia constitucional do “due process of law”. Precedentes.